Tribunal: TJDFT
Processo: 0703023-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA. AÇÃO DE ALIMENTOS JÁ SENTENCIADA E ARQUIVADA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 235 STJ. COMPETÊNCIA JUÍZO SUSCITADO.
1. O objetivo da reunião de processos pelo instituto da conexão é propiciar o julgamento conjunto, para que não ocorram decisões conflitantes.
2. Contudo, nos termos da Súmula 235 do STJ, “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”
3. Conflito Negativo de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Ceilândia). Unânime.